Tribunal: TJES
Processo: 5010304-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010304-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACELIA MAYER DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A aprovação fora do número de vagas previstas em edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.
2 - A contratação temporária de professores, por si só, não caracteriza preterição, devendo o candidato comprovar a existência de vagas efetivas e o desvio na motivação da contratação.
3 - O deferimento da tutela de urgência demanda elementos concretos de probabilidade do direito e risco de dano grave, os quais não se verificam no caso concreto.
4 - A ausência de prova pré-constituída da preterição afasta a verossimilhança das alegações e inviabiliza a reversão da decisão agravada.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5010304-03.2025.8.08.0000

Agravante:

Acelia Mayer da Silva

Agravado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou “ação condenatória” em desfavor do Município de Vila Velha, delineando como causa de pedir que foi aprovada na 322ª posição do concurso público referente ao Edital PMVV nº 002/2019, com previsão de 117 (cento e dezessete) vagas para ampla concorrência para o cargo de Professora de Educação Especial Deficiência Intelectual e Deficiência Múltiplas (Cargo P15 - PE), cujo resultado final foi homologado em 10/8/2023. Aduziu que a municipalidade incorreu em ilegalidade quando realizou a chamada de 252 (duzentos e cinquenta) professores em designação temporária para ocuparem cargos vagos da mesma especialidade nas escolas municipais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, em cujas razões persegue a reforma da decisão renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que
“[...] Trata-se de uma clara violação ao direito de acesso aos cargos públicos - previsto no art. 37, inciso I, da Constituição Federal de 1988, e aos princípios norteadores da Administração Pública[...]”
, pugnando, assim, pela tutela provisória de urgência para que “
[...] seja o Município de Vila Velha compelido a reservar vaga à Autora para o cargo de Professor de Educação Especial Deficiência Intelectual e Deficiência Múltiplas, haja vista ordem classificatória em que se encontra [...]
”.

Decisão no ID 14668254, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada recursal postulada.

Contrarrazões no ID 15216546, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou “ação condenatória” em desfavor do Município de Vila Velha, delineando como causa de pedir que foi aprovada na 322ª posição do concurso público referente ao Edital PMVV nº 002/2019, com previsão de 117 (cento e dezessete) vagas para ampla concorrência para o cargo de Professora de Educação Especial Deficiência Intelectual e Deficiência Múltiplas (Cargo P15 - PE), cujo resultado final foi homologado em 10/8/2023. Aduziu que a municipalidade incorreu em ilegalidade quando realizou a chamada de 252 (duzentos e cinquenta) professores em designação temporária para ocuparem cargos vagos da mesma especialidade nas escolas municipais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, em cujas razões persegue a reforma da decisão renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que
“[...] Trata-se de uma clara violação ao direito de acesso aos cargos públicos - previsto no art. 37, inciso I, da Constituição Federal de 1988, e aos princípios norteadores da Administração Pública[...]”
, pugnando, assim, pela tutela provisória de urgência para que “
[...] seja o Município de Vila Velha compelido a reservar vaga à Autora para o cargo de Professor de Educação Especial Deficiência Intelectual e Deficiência Múltiplas, haja vista ordem classificatória em que se encontra [...]
”.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendo que os requisitos necessários para a concessão da liminar não se encontram presentes em favor da agravante, porquanto ela foi realmente aprovada fora do número de vagas oferecidas, denotando mera expectativa de direito à nomeação que, para ser autorizada demanda comprovação inequívoca de preterição do candidato aprovado e interesse da Administração no preenchimento das vagas eventualmente existentes.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente:

AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011.

2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.

3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016." (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021.)

5. As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída.

6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 69.958/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

No caso dos autos, em que pese a informação acerca da existência de vagas no âmbito da Administração municipal, não há elementos que permitam aferir a preterição da agravante, notadamente sobre a ocorrência e motivação das alegadas contratações temporárias, a fim de que se possa aferir a ilegalidade da prática pelo Município recorrido e respaldar a pretensão da insurgente.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.